Tribunal: TJES
Processo: 5003544-72.2024.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ação Rescisória
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003544-72.2024.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: LUDMILLA SILVA CASTELLO

REU: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REVELIA. VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 779/STF. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por delegatária interina de serventia extrajudicial visando desconstituir sentença proferida em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, que a condenou à devolução de valores, suspensão de direitos políticos, pagamento de multa e proibição de contratar com o poder público. Sustentou violação a normas jurídicas, especialmente quanto à presunção de veracidade em razão de revelia e à modulação dos efeitos do Tema 779/STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a sentença rescindenda violou norma jurídica ao aplicar a presunção de veracidade dos fatos alegados em ação de improbidade administrativa em razão da revelia; (ii) analisar se houve violação a normas ao se desprezar a modulação dos efeitos do Tema 779/STF; (iii) definir a legitimidade passiva do Estado do Espírito Santo na presente ação rescisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Estado do Espírito Santo, enquanto beneficiário econômico da condenação imposta na sentença rescindenda, possui legitimidade passiva para integrar o polo da ação rescisória, conforme jurisprudência do STJ que adota a teoria da asserção.

Configura-se violação manifesta a norma jurídica quando o juízo sentenciante aplica, em ação de improbidade administrativa, a presunção de veracidade decorrente da revelia, em afronta direta ao artigo 17, § 19, I, da Lei nº 8.429/92, vigente à época, o qual expressamente veda tal presunção nesse tipo de ação.

A ausência de suspensão da ação originária por ocasião do reconhecimento da repercussão geral no Tema 779/STF não constitui, por si só, violação ao artigo 313, V, "a", do CPC, pois a tese firmada poderia ser aplicada posteriormente.

A modulação dos efeitos do Tema 779/STF, que limitou a exigibilidade de devolução dos valores excedentes ao teto remuneratório aos percebidos após 21/08/2020, impõe a exclusão de condenações relativas a períodos anteriores, como os de 2014 a 2016, alcançados pela modulação.

A análise quanto à ausência de dolo na conduta da autora e à tipificação do ato de improbidade envolve reexame de provas e do mérito da decisão rescindenda, o que é vedado pela via rescisória, conforme entendimento pacificado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento:

A aplicação da presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial em razão da revelia viola norma jurídica expressa nas ações de improbidade administrativa.

Deve-se aplicar a modulação dos efeitos do Tema 779/STF, que exclui a exigibilidade de devolução dos valores excedentes ao teto remuneratório recebidos por interinos antes de 21/08/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 5003544-72.2024.8.08.0000

REQUERENTE:
LUDMILLA SILVA CASTELLO

REQUERIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO RESCISÓRIA, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
LUDMILLA SILVA CASTELO
objetivando a rescisão da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em seu desfavor que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar a requerida a i) perda dos valores acrescidos ilicitamente ao seu patrimônio entre os anos de 2014 e 2016; ii) suspensão dos direitos políticos por 08 (oito) anos; iii) pagamento de multa equivalente ao acréscimo patrimonial e iv) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 10 (dez) anos.

Em prol de sua pretensão, sustenta a requerente que, na forma do artigo 966, V, do CPC, a r. sentença violou o disposto nos artigos 313, V, alínea “a” e 1.040, III, ambos do CPC, pois asseguravam a suspensão da marcha processual da ação originária desde o recebimento da inicial, pois o E. STF havia reconhecido a repercussão geral no RE nº 808.2020/RS sobre a obrigação do repasse pelos delegatários interinos de serventias extrajudiciais do excedente de “teto remuneratório” aos cofres públicos cujo mérito foi julgado em agosto de 2020, sendo realizada a modulação dos efeitos em sede de embargos de declaração.

Aduz que o Supremo Tribunal Federal fixou que a obrigação de repasse do superávit da serventia extrajudicial, pelos delegatários interinos aos cofres da administração pública, que ultrapasse o denominado “teto remuneratório” previsto no art. 37, inciso XI da CF/88, somente ocorre a partir de 21/08/2020.

Afirma que a delegação interina atribuída à autora relativa à Serventia de Registro Geral de Imóveis da 3ª Zona de Vitória/ES, se estendeu de 12/07/2014 a 29/02/2016, e a suposta ausência de repasse do excedente do “teto remuneratório” se relaciona ao mesmo período de 12/07/2014 a 29/02/2016, período este, portanto, muito anterior a 21/08/2020.

Argumenta que a sentença que pretende rescindir foi proferida em janeiro/2022, quando já fixada a modulação dos efeitos no acórdão dos primeiros embargos de declaração publicados em 17/12/2021.

Alega que a sentença não poderia ter sido prolatada antes do julgamento do mencionado Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 59.464/ES (1ª Turma do STJ, Min. Rel. Paulo Sérgio Domingues), que pretende a declaração da nulidade da cessação da delegação interina destinada à autora.

Sustenta, também, a violação literal do artigo 1º, §§2º e 3º, e artigos 9º e 12, todos da Lei nº 8.429/1992, pois não se poderia visualizar dolo e desonestidade na conduta da autora que, simplesmente, se socorreu da via judicial para debater a necessidade, ou não, de repasse aos cofres públicos do superávit da Serventia de Registro Geral de Imóveis da 3ª Zona de Vitória.

Destaca que o Estado do Espírito Santo desistiu da execução fiscal nº 5001340-85.2021.8.08.0024, em obediência à supracitada modulação dos efeitos ao Tema 779 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal.

Por fim, defende a ocorrência de violação aos artigos 344 e 355, II, do CPC, e do artigo 17, §19, I, da Lei nº 8.429/92, haja vista que o juiz julgou antecipadamente a lide, invocando expressamente a presunção de veracidade dos fatos alegados em caso de revelia, porém, o referido artigo da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que não se aplica tal presunção às ações regidas por aquela lei.

Diante do exposto, requereu a concessão da tutela de urgência para que seja determinada a suspensão dos atos executivos contra a autora até o julgamento de mérito da ação rescisória. No mérito,

Despacho proferido no Id 7831726 ordenando a intimação da parte autora para efetuar o depósito prévio, nos termos do artigo 968, II, do CPC, no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Manifestação da parte autora pugnando pela juntada do comprovante do depósito prévio (Id 7918438).

Decisão proferida no Id 8039320 deferindo o pedido de tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo à sentença objeto da rescisão até o julgamento de mérito da ação rescisória.

Manifestação do Ministério Público Estadual de 1º Grau (Id 9108552) pela improcedência da ação rescisória, sob o argumento de que: a) a suspensão do processo não é efeito automático do reconhecimento da repercussão geral; b) não há dúvida de que a autora agiu de má-fé ao se negar reiteradamente de promover o recolhimento do
superávit
extrajudicial na condição de interina do Cartório de Registro Geral de Imóveis da 3ª Zona de Vitória/ES; c) a sentença não se baseou na revelia para considerar como verdadeiros os fatos alegados na inicial (efeito material), pelo contrário, foi devidamente fundamentada nas provas carreadas nos autos.

Parecer da Procuradoria de Justiça ratificando a manifestação do Ministério Público de 1º Grau e pugnando pela improcedência do pedido (Id 9860787).

Contestação do Estado do Espírito Santo arguindo, em sede preliminar, a sua ilegitimidade passiva. No mérito, defende a ausência de violação às normas jurídicas apontadas e pleiteia a improcedência da ação rescisória (Id 11900510).

Réplica autoral (Id 12192473) rebatendo a questão preliminar e reiterando os termos da petição inicial.

Manifestação do
Parquet
atuante em 2º grau ratificando o parecer anteriormente exarado.

Pois bem,
considerando os fatos alegados não dependem de prova, já que se cuida de questão eminentemente de direito,
julgo antecipadamente o pedido,
na forma do artigo 355, I, do CPC.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO arguiu a sua ilegitimidade passiva, uma vez que não teve qualquer participação no processo originário.

Em sede de réplica, a parte autora defende a legitimidade do Ente Público, sob o argumento de que o Estado do Espírito Santo se beneficia do título executivo firmado na ação de improbidade administrativa em que consta a condenação à perda dos valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio da ora autora com o pagamento do
superávit
aos cofres da Administração Pública Estadual.

Na esteira do entendimento firmado pelo Colendo STJ,
in status assertionis
, devem figurar no polo passivo da ação rescisória todos aqueles que foram concretamente beneficiados pela sentença rescindenda.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL E DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO PARA ANALISAR O AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO RESCISÓRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO APENAS EM RELAÇÃO ÀS PARTES QUE FORAM BENEFICIADAS PELO COMANDO JUDICIAL PROFERIDO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. PRECEDENTES DESTA CORTE
. CONCLUSÃO DA CORTE REVISORA EM SENTIDO CONTRÁRIO A ESSA ORIENTAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

1. Agravo interno interposto de decisão da Presidência desta Corte que considerou intempestivos o recurso especial e o agravo interposto da decisão denegatória da subida do primeiro. Litisconsortes que têm diferentes procuradores. Prazo em dobro para falar nos autos tanto na vigência do CPC 1973 (art. 191) quanto na do CPC 2015 (art. 219). Prazos que devem ser contados em dias úteis. CPC 2015, art. 229. Tempestividade do recurso especial e do agravo interposto da decisão denegatória da subida do primeiro.

2. Invocação do óbice da Súmula 7 desta Corte. Inadmissibilidade. Questão a ser decidida que é exclusivamente de direito porquanto consiste em saber se todas as partes que integraram a relação processual originária devem ser citados para compor o polo passivo da ação rescisória, como concluiu a corte revisora, ou se devem ser citadas apenas as partes beneficiadas pela sentença rescindenda, como propugna o recorrente. Agravo em recurso especial provido para examinar o recurso especial.

3. Ação rescisória. Integração do polo passivo. "Conforme informado pela teoria da asserção, devem figurar no polo passivo da demanda todos aqueles (e somente aqueles) que foram concretamente beneficiados pela sentença rescindenda." (STJ, REsp n. 1.651.057/CE;

AR n. 475/DF; REsp 1.111.092/MG; AgRg nos EDcl na AR 4.363/PI).

Assim sendo, não basta ter sido parte no processo em que proferida a decisão rescindenda, é preciso, também, que a parte tenha sido "beneficiada pelo comando judicial" (STJ, AR n. 475/DF) ou "concretamente beneficiada pela sentença rescindenda." (STJ, REsp n. 1.651.057/CE). Conclusão da corte revisora em sentido contrário a essa orientação. A corte revisora, explicitamente, concluiu que as partes que "não foram beneficiadas pela sentença rescindenda" também devem integrar a relação processual na ação rescisória. Conclusão que implica ofensa ao art. 47 do CPC 1973, o qual não impõe a formação de litisconsórcio em relação às pessoas cuja esfera jurídica não será objeto de modificação pela decisão a ser proferida no processo. Consequente provimento do recurso especial.

4. Agravo interno a que se dá provimento. Agravo em recurso especial a que se dá provimento para desde logo conhecer e dar provimento ao recurso especial. Embargos de declaração e agravos internos interpostos pelos réus na ação rescisória que se julgam prejudicados.

(AgInt no AREsp n. 1.131.248/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 21/12/2022.)

Desta feita, o Estado do Espírito Santo, por ser o destinatário econômico do montante relativo aos valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio e da multa objetos da condenação, é legitimado passivo para responder à presente ação rescisória.

Logo,
rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

DO JUÍZO RESCINDENTE

Ao estabelecer as hipóteses em que admitida a ação rescisória, estabelece o artigo 966, do CPC,
in verbis
:

Art. 966.
A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

V - violar manifestamente norma jurídica;

Consoante já consignado por ocasião do exame da tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo à sentença objeto da rescisão, não restaram caracterizadas as violações manifestas às normas jurídicas apontadas, com exceção às insertas nos artigos
344 e 355, II, do CPC, e no artigo 17, §19, I, da Lei nº 8.429/92.

Em sua petição inicial,
a autora embasa o pedido de rescisão da sentença na violação dos artigos do artigo 313, V, alínea “a” e artigo 1.040, III, ambos do CPC, pois não houve a suspensão do processo em virtude do reconhecimento da repercussão geral no Tema 779, do STF, tendo a sentença de procedência sido proferida após a modulação dos efeitos, bem como na violação literal do artigo 1º, §§2º e 3º, e artigos 9º e 12, todos da Lei nº 8.429/1992, pois não se poderia visualizar dolo e desonestidade na conduta da autora, e por fim, a violação dos artigos 344 e 355, II, do CPC, e do artigo 17, §19, I, da Lei nº 8.429/92, haja vista que o juiz julgou antecipadamente a lide, invocando expressamente a presunção de veracidade dos fatos alegados em caso de revelia, porém, o referido artigo da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que não se aplica tal presunção às ações regidas por aquela lei.

No tocante à ofensa aos artigos do artigo 313, V, alínea “a” e artigo 1.040, III, ambos do CPC,
não
vislumbro indícios da sua ocorrência, pois
além de não ter havido determinação de suspensão das ações em curso pelo E. STF quando da afetação do Tema de repercussão geral
, a ausência de suspensão do processo por si só não configura a ofensa aos dispositivos indicados pois é possível a aplicação da tese firmada em sede de repercussão geral.

Nesse ponto, inclusive, vale salientar que foi julgado o mérito da repercussão geral RE 808/202 – Tema nº 779
em 24/08/2020
, tendo sido fixada a seguinte tese: “
Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II, e 236, §3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República
".

Após, opostos Embargos de Declaração, houve o julgamento dos aclaratórios
em 19/10/2021
para modular os efeitos do acórdão a partir da data de encerramento da sessão de julgamento virtual (21/08/2020), julgamento em face do qual foram opostos novos Embargos de Declaração os quais foram acolhidos em
13/06/2022
para esclarecer que a modulação dos efeitos da decisão:

(i) alcança somente os valores excedentes ao teto constitucional efetivamente recebidos pelos substitutos ou interinos até 21/8/20 que não tenham sido repetidos;

(ii) relativamente aos casos nos quais já se aplicou o teto constitucional em período anterior a essa data, não determina que devem ser pagos aos substitutos ou interinos os valores excedentes que esses não receberam até então;

(iii) não impõe o desfazimento de eventual repetição de valores excedentes já realizada pelos substitutos ou interinos.

A ata desse julgamento foi publicada em
15/06/2022
e o recurso transitou em julgado em
17/08/2022
.

Assim sendo, conclui-se que na ocasião do julgamento da ação civil pública por ato de improbidade administrativa ainda estava pendente o exame definitivo do Supremo Tribunal Federal em relação à eficácia da decisão que declarou a inconstitucionalidade dos valores excedentes ao teto constitucional (superávit) percebidos pelos substitutos/interinos das serventias extrajudiciais.

Do mesmo modo, inexiste a alegada violação por necessidade de aguardar o julgamento do
Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 59.464/ES interposto pela ora autora no qual pretende a declaração da nulidade da cessação da delegação interina, haja vista que não houve a manifestação nos autos anterior à sentença apontando a suposta prejudicialidade externa em relação ao
mandamus
, e tampouco foi proferida decisão judicial anterior naqueles autos albergando a desnecessidade de recolhimento do superávit.

Prosseguindo, em relação à violação literal do artigo 1º, §§2º e 3º, e artigos 9º e 12, todos da Lei nº 8.429/1992, pois não se poderia visualizar dolo e desonestidade na conduta da autora, o exame de tal argumento implica em rediscussão de provas e do mérito do resultado do julgamento, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, já que indica nítida pretensão de revisão da interpretação adotada pela sentença, utilizando-se da ação rescisória como sucedâneo recursal.

No mesmo sentido, confira-se recente julgado do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA EM VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA (CPC, ART. 966, V). SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROMOÇÃO PESSOAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IRRETROATIVIDADE DA LEI N. 14.230/2021. TEMA N. 1.199/STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

(...)

II - A ação rescisória em análise tem como fundamento o art. 966, V, do CPC/2015, que prevê a possibilidade de rescisão da decisão de mérito, transitada em julgado, quando violar literal disposição de lei. Essa violação literal de lei deve corresponder à afronta direta e frontal ao conteúdo normativo expresso na legislação indicada, de forma que, para a desconstituição extraordinária da coisa julgada, é necessário que a decisão rescindenda tenha outorgado sentido excepcional à legislação, ofendendo-a gravemente.

III - No presente caso, verifica-se que, ao julgar procedente a ação rescisória, o Tribunal de origem agiu em desconformidade com o disposto no art. 966, V, do CPC, uma vez que o autor objetivou anular o acórdão que o condenou por ato de improbidade administrativa, defendendo a ausência de dolo em sua conduta e desproporcionalidade das penalidades fixadas, apontando, para isso, violação de inúmeras normas, dentre as quais o art. 11, I, da LIA, que embasou sua condenação. Ainda, vale destacar que os temas discutidos na ação rescisória já haviam sido debatidos anteriormente, conforme bem ponderou o Ministério Público Federal em seu parecer. Veja-se (fl. 1.176): "15. No ponto, cumpre fazer um adendo: os mesmos temas discutidos na demanda ora combatida, já haviam sido alvos de recurso especial e agravo perante essa Corte Superior Tribunal de Justiça (ARESP 1392930), os quais restaram desprovidos, tendo o ato ímprobo sido confirmado definitivamente por essa culta Instância Superior. 16. Pouco mais de 1 ano após o trânsito em julgado da ação, o ora agravado questionou novamente os mesmos temas invocando idêntica argumentação, o que, por si só, já demonstraria a não incidência de qualquer das hipóteses de cabimento da ação rescisória."

IV - Assim verifica-se evidente afronta ao art. 966, V, do CPC pelo Tribunal a quo, uma vez que este reconheceu a ausência de dolo na conduta do agente, rescindindo o acordão condenatório da ação de improbidade administrativa, mesmo que os objetos de discussão já haviam sido enfrentados pelas instâncias competentes. Ao julgar procedente a ação rescisória, o acórdão recorrido destoa do entendimento desta Corte de que ela não pode servir como substituto da via recursal para rever suposta injustiça na interpretação dos fatos. A propósito do tema, vejam-se os seguintes precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.509.051/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024; AgInt no AREsp n. 2.239.758/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 26/6/2023; AR n. 5.802/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 10/2/2021, DJe de 6/4/2021.

V - A ação rescisória não pode ser manejada para rediscutir o dolo e a sanção aplicada, já que não constitui sucedâneo recursal. Assim, deve ser mantida a decisão agravada que deu provimento aos recursos especiais a fim de julgar improcedente o pedido rescisório diante da evidente ofensa ao art. 966, V, do Código de Processo Civil.

VI - Não cabe a aplicação retroativa da Lei n. 14.230/2021 para desconstituir condenação transitada em julgado pela prática de conduta capitulada no art. 11, I, da Lei n. 8.429/1992. Tema n. 1.199/STF.

VII - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.044.279/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025.)

Finalmente, está configurada a violação ao disposto nos artigos 344 e 355, II, do CPC, e no artigo 17, §19, I, da Lei nº 8.429/92 (vigente na data da sentença), haja vista que o juiz julgou antecipadamente a lide, invocando
expressamente
a presunção de veracidade dos fatos alegados em caso de revelia, porém, o referido artigo da Lei de Improbidade Administrativa estabelece,
in verbis:

Art. 17. (...)

§19. Não se aplicam na ação de improbidade administrativa:

I - a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em caso de revelia;

Nesse particular, não merece prosperar a tese levantada pela parte requerida de que a sentença rescindenda não teria se baseado na revelia para considerar como verdadeiros os fatos alegados na inicial, haja vista a indicação na sentença pelo juízo de primeiro grau que: “
Na presente ação, entendo que os pedidos dessa natureza devem ser julgados antecipadamente, nos termos do art. 355, inciso II, do Código de Processo Civil, evitando o prolongamento injustificado da presente demanda
” (fl. 108-v).

Portanto, houve a explícita fundamentação no julgamento da ação de improbidade administrativa sobre a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em caso de revelia (artigo 355, II, do CPC), violando a literal disposição do artigo 17,
§19, I, da LIA,

motivo pelo qual deve ser rescindida a sentença
e
realizado novo julgamento
, na forma do artigo 974, do Código de Processo Civil.

DO JUÍZO RESCISÓRIO

Na ação de improbidade administrativa foi a ora autora condenada pela prática de atos que importaram em enriquecimento ilícito, previstos nos incisos XI e XII do artigo 9º, da LIA (
incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° desta lei
e
usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° desta lei
) consubstanciados na ausência de repasse dos valores relativos ao
superávit
extrajudicial correspondente ao valor excedente à remuneração máxima passível de ser percebida pelo responsável interino,
no período de 2014 a 2016
.

Todavia, o Supremo Tribunal Federal no Tema nº 779 definiu a aplicação do teto remuneratório constitucional aos substitutos ou interinos das serventias extrajudiciais,
modulando a eficácia da decisão para alcançar somente
os valores
excedentes efetivamente recebidos pelos substitutos ou interinos após 21/08/2020
(data de encerramento da sessão de julgamento virtual).

Outrossim, no mandado de segurança nº 0005779-78.2016.8.08.0000 impetrado pela ora autora em face do ato do Desembargador Corregedor Geral da Justiça que, baseado na quebra de confiança caracterizada pela omissão quanto ao recolhimento dos valores referentes aos emolumentos percebidos que ultrapassaram o teto constitucional remuneratório no ano de 2014, cessou os efeitos do Ato nº 086/2014 que a havia designado para responder interinamente pela titularidade do Cartório de Registro Geral de Imóveis da 3ª Zona de Vitória/ES, o Colendo Superior Tribunal de Justiça
deu provimento
ao recurso ordinário para conceder a segurança a fim de anular o ato coator.

Transcrevo a ementa do julgamento do agravo interno:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. SUBSTITUTOS OU INTERINOS DESIGNADOS PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DELEGADA. REMUNERAÇÃO. TETO DO ART. 37, XI, DA CF. APLICABILIDADE DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 779/STF. PROVIMENTO NEGADO.

1. Na origem, a parte impetrante, ora recorrida, questiona suposto ato ilegal atribuído ao Corregedor-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (Ato 10/2016), que determinou a cessação da sua interinidade no Cartório de Registro Geral de Imóveis da 3ª Zona de Vitória/ES, por quebra de confiança, caracterizada pela omissão quanto ao recolhimento dos valores referentes aos emolumentos percebidos que ultrapassaram o teto constitucional remuneratório, previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal (CF), devidos nos meses de julho e setembro a dezembro de 2014, ao Fundo Especial do Poder Judiciário (FUNEPJ - ES).

2. O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Tema 779, em repercussão geral, fixou a seguinte tese: "Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II, e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo- se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República".

3. Por ocasião do exame dos embargos de declaração, considerando a boa-fé dos substituídos e interinos que receberam valores que excederam o teto constitucional até 21/8/2020, o STF modulou os efeitos da decisão, esclarecendo: "[...] a modulação dos efeitos da decisão: (i) alcança somente os valores excedentes ao teto constitucional efetivamente recebidos pelos substitutos ou pelos interinos até 21/8/2020 que não tenham sido repetidos; (ii) relativamente aos casos nos quais já se aplicou o teto constitucional em período anterior a essa data, não determina que devem ser pagos aos substitutos ou aos interinos os valores excedentes que esses não receberam até então; (iii) não impõe o desfazimento de eventual repetição de valores excedentes já realizada pelos substitutos ou pelos interinos".

4. No presente caso, trata-se de valores referentes aos meses de julho e setembro a dezembro de 2014, ou seja, período alcançado pela modulação dos efeitos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal a respeito da questão. Não havendo a obrigatoriedade do recolhimento pela parte impetrante durante o período em comento, caracterizado está o seu direito líquido e certo de permanecer na serventia de Registro de Imóveis da 3ª Zona de Vitória/ES.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no RMS n. 59.464/ES, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 13/12/2024.)

Logo, deve ser aplicada a modulação dos efeitos do Tema nº 779, do STF e
afastada
a configuração do ato de improbidade administrativa descrito no artigo 9º, incisos XI e XII, da Lei nº 8.429/87.

Por derradeiro, importa consignar que no Tema nº 1.245, o C. STJ definiu que, nos termos do art. 535, § 8º, do CPC, é
admissível
o ajuizamento de Ação Rescisória para adequar julgado realizado antes de 13.05.2021 à modulação de efeitos estabelecida no Tema 69/STF - Repercussão Geral, entendimento aplicável ao caso em julgamento.

DISPOSITIVO

Por tais razões,
julgo procedente a ação rescisória para rejeitar o pedido da ação de improbidade administrativa, nos termos da fundamentação acima.

Deixo
de fixar condenação em honorários advocatícios na ação de improbidade administrativa, nos termos do artigo 23-A, §2º, da LIA, já que ausente má-fé.

E considerando que a desconstituição do título judicial se fundamenta em modulação de efeitos de precedente do E. STF realizada posteriormente à sentença contra a qual não houve interposição de recurso, não há condenação em honorários sucumbenciais na presente ação rescisória.

Determino
a restituição do depósito prévio em favor da autora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)